Tribunal: TJSP
Processo: 1003482-67.2016.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Obrigações
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Município de Mococa – Loteamento irregular – Sentença – Ausência de fundamentação – Não demonstrada – Nulidade – Impossibilidade – Prescrição – Permanência do dano – Não ocorrência – Parcelamento do solo – Requisitos legais – Inobservância – Obrigação de regularizar ou indenizar – Possibilidade:

– Não é nula a sentença que, após apreciar as questões relevantes, apresenta

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Município de Mococa – Loteamento irregular – Sentença – Ausência de fundamentação – Não demonstrada – Nulidade – Impossibilidade – Prescrição – Permanência do dano – Não ocorrência – Parcelamento do solo – Requisitos legais – Inobservância – Obrigação de regularizar ou indenizar – Possibilidade:

– Não é nula a sentença que, após apreciar as questões relevantes, apresenta fundamentação clara e coerente

– Nas ações voltadas à regularização de loteamento, a permanência do dano e o envolvimento de direitos transindividuais indisponíveis afastam a ocorrência da prescrição.

– É vedado o parcelamento do solo urbano sem a observância dos requisitos legais. Ilícito que, no caso, se caracteriza pela alienação de partes ideais inferiores ao módulo rural, abertura de rua e ocupação dos lotes por meio de desmatamento e construção de prédios residenciais, tudo sem a autorização do Poder Público.